Tribunal: TJMT
Processo: 1035820-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035820-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO ARANTES DE SOUZA - CPF: 397.681.088-60 (ADVOGADO), MOACIR JUNIOR BONFIM - CPF: 007.012.451-58 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. MONTANTE INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO POR ALVARÁ. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMITADA A EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valor incontroverso, no âmbito de cumprimento de sentença promovido contra instituição financeira, a qual depositou integralmente o valor indicado pelo exequente, impugnando apenas parcialmente a execução por suposto excesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a liberação imediata ao exequente do montante incontroverso.

III. Razões de decidir

3. O depósito integral da quantia reconhecida como devida pelo devedor, realizado para garantia do juízo, autoriza o levantamento imediato da parcela incontroversa, em especial quando a impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se à alegação de excesso de execução e inexiste qualquer controvérsia sobre o direito material reconhecido no título judicial.

4. Além disso, no caso a Contadoria Judicial apresentou cálculo em valor que excede em muito o valor incontroverso e não houve irresignação da instituição financeira sobre o mesmo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar a expedição de alvará judicial em favor do exequente para levantamento do montante incontroverso de R$ 137.220,50.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MOACIR JUNIOR BONFIM
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Cumprimento de Sentença n° 1004818-54.2021.8.11.0003, promovido em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento do montante incontroverso depositado em juízo pelo Agravado e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo da condenação.

Em suas razões, a Agravante afirma que não haverá prejuízo ao banco Agravado se houver a liberação do crédito incontroverso, já que a própria instituição financeira reconheceu que o referido valor é de direito do Agravante.

Sustenta que o valor que busca levantar não é o objeto de discussão pelo Agravado, posto que sua impugnação se restringiu a consignar eventual excesso da execução.

Alega que está aguardando o cumprimento definitivo da decisão há mais de um ano, sem êxito.

Assim, requer, em sede de tutela recursal e no mérito, a reforma da decisão para autorizar o levantamento do valor incontroverso, correspondente a R$ 137.220,50 (cento e trinta e sete mil e duzentos e vinte reais e cinquenta centavos).

A tutela recursal foi indeferida por ausência de perigo de dano (ID 259158698).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Agravante promoveu o Cumprimento de Sentença em desfavor da instituição financeira Agravada, apontando o valor da condenação em R$ 182.191,02 (cento e oitenta e dois mil e cento e noventa e um reais e dois centavos) – ID 131083134.

A instituição financeira realizou o depósito judicial da mencionada importância, a título de garantia do juízo, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, tão somente, a existência de excesso de execução no valor de R$ 44.970,52 (quarenta e quatro mil e novecentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos).

Portanto, trata-se de quantia incontroversa nos autos o montante equivalente a R$ 137.220,50 (cento e trinta e sete mil e duzentos e vinte reais e cinquenta centavos).

Nesse contexto, evidencia-se que não há motivos para o indeferimento da liberação do montante incontroverso em favor do credor, ora Agravante, sobretudo quando na impugnação ao cumprimento de sentença não fora suscitada qualquer inexigibilidade ou incerteza do título.

Inclusive, o processo foi remetido à Contadoria Judicial que apresentou o cálculo acostado em ID 192337417 dos autos originários, apontando a dívida em valor muito acima ao incontroverso. Oportuno mencionar que as partes foram intimadas para se manifestar (ID 192394668) e não apresentaram qualquer irresignação ao referido cálculo.

Logo, em se tratando de quantia incontroversa, reconhecida pela própria instituição financeira Executada/Agravada, impõe-se a reforma da decisão para autorizar a imediata liberação do montante via alvará judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO - DESNECESSIDADE - VALOR INCONTROVERSO - LIBERAÇÃO POR ALVARÁ JUDICIAL - POSSIBILIDADE. 1. Dispensa-se a fase de liquidação da sentença, quando a apuração do valor da condenação não depender de conhecimento técnico ou de alegação e prova de fato novo, mas de meros cálculos aritméticos. 2 . Havendo quantia incontroversa reconhecida depositada pelo próprio devedor, não há óbice à expedição de alvará judicial para a liberação dessa quantia.
(TJ-MG - AI: 10079130430725003 Contagem, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021).

Diante do exposto,
dou provimento
ao presente Agravo de Instrumento para
determinar
que o juízo
a quo
expeça o alvará judicial em favor do Exequente/Agravante para levantamento do montante incontroverso depositado nos autos (R$ 137.220,50).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025